Tribunal: STF
Processo: ARE 1567121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTACÃO DOLOSA. PRELIMINARES. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. REJEIÇÃO. ALEGADO ENVOLVIMENTO PESSOAL ENTRE DELEGADO DE POLÍCIA RESPONSÁVEL PELAS INVESTIGAÇÕES E ADVOGADA DA EMPRESA-VÍTIMA QUE, ALÉM NÃO VIR MINIMAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, NÃO ENSEJARIA A SUSPEIÇÃO DIRETA DO AGENTE ESTATAL, UMA VEZ INDEMONSTRADO QUE AUTORIDADE FALTOU COM SEU DEVER FUNCIONAL POR INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL. SUPOSTA SUSPEIÇÃO QUE SEQUER COMPORTARIA DISCUSSÃO, ANTE O PREVISTO NO ARTIGO 107 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, BEM COMO CONSIDERANDO QUE A PROVA PRODUZIDA EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL DEVE SER RENOVADA EM JUÍZO. SUSCITADA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE NULIFICAR POSTERIOR PROCESSO-CRIME, EXCETO NA HIPÓTESE DE PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS, O QUE INOCORREU NA ESPÉCIE. DEFESA QUE TEVE CONTATO INTEGRAL COM OS SUBSTRATOS JUNTADOS AOS AUTOS NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL, INEXISTINDO QUALQUER REGISTRO DE PREJUÍZO CONCRETO AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DEMAIS CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À PRODUÇÃO DE SUBSTRATOS A PARTIR DA ATUAÇÃO POLICIAL E DE DETETIVE PARTICULAR CONTRATADO PELA EMPRESA VITIMADA QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO RECURSAL, NÃO SERVINDO À DECRETAÇÃO DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO INQUISITÓRIO, AO CONTRÁRIO DO PRETENDIDO PELA DEFESA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NÃO HÁ FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO O JUIZ INDEFERIR PROVAS QUE, COM BASE EM SEU PRUDENTE ARBÍTRIO, REVELAREM-SE PROTELATÓRIAS, IMPERTINENTES OU IRRELEVANTES À BUSCA DA VERDADE. INTELIGÊNCIA DO 1A DO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA AMPLA DEFESA PREVISTA NO ARTIGO 52, INCISO IV, DA CF/88. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTOS DEFENSIVOS QUE, NÃO SÓ DEDUZIDOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA, EM NADA AUXILIARIAM NO DESLINDE DA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA QUE DEVE SER RECONHECIDA APENAS QUANDO A DEFICIÊNCIA DA PEÇA MINISTERIAL IMPEDIR A COMPREENSÃO DA ACUSAÇÃO E, POR CONSEQÜÊNCIA, A DEFESA DO RÉU. NÃO IDENTIFICADO VÍCIO DE FORMA, CONTANDO A ACUSATÓRIA COM DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS E POSSIBILITANDO O AMPLO EXERCÍCIO DA DEFESA, INEXISTE PREJUÍZO A SER DECLARADO. PREFACIAIS REJEITADAS. MÉRITO. ELEMENTARES DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVADAS SUFICIENTEMENTE NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO IMPUTADO AO APELANTE. APREENSÃO DE MAIS DE 600 PEÇAS DE ORIGEM ESPÚRIA EM SEU PODER QUE GERA PRESUNÇÃO DE AUTORIA E PROVOCA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE. DEFESA TÉCNICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR A IDÉIA DE INCULPAÇÃO GRACIOSA OU DE LICITUDE DA POSSE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO DENUNCIADO QUANTO À PROVENIÊNCIA DOS OBJETOS ADQUIRIDOS OBTIDA A PARTIR DOS SUBSTRATOS REUNIDOS. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. DOSIMETRIA INALTERADA. PEDIDOS RELATIVOS À FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE NAO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Outrossim, a versão apresentada pelo acusado em pretório de que desconhecia a origem ilícita dos bens não se sustenta frente as demais provas juntadas nos autos, notadamente as declarações prestadas pelo funcionário da empresa e pelos relatos dos agentes estatais, bem ainda pelo fato de que adquiriu os itens sem qualquer documento comprobatório a amparar uma transação comercial lícita, sendo apreendido em sua residência mais de 600 unidades de peças (3.1, fls. 14-16), inclusive com emblema e embalagem da empresa Meber, tornando possível a segura afirmação a respeito do conhecimento, pelo denunciado, da procedência criminosa dos objetos, sendo inviável acolher as vertentes absolutória e desclassificatória nos moldes dispostos no apelo defensivo. Oportuno também ressaltar que, embora desprovido de violência ou de grave ameaça à pessoa, revela se o injusto de notória gravidade, pois fomenta a cadeia criminosa adjacente e serve de mecanismo à ocorrência de inúmeras práticas antijurídicas, sobretudo quando atende a anseios de terceiros, incentivando a ocorrência de furtos, roubos, latrocínios e tráfico de drogas. Daí porque necessária repreensão rigorosa pelo Estado-Juiz, por caracterizar verdadeira “cesta básica do crime”, na medida em que impulsiona o consumo que se coloca à margem da legalidade, ocasionando prejuízos socioeconômicos àqueles que vivem do comércio formal e arcam com encargos de ordem trabalhista e tributária. Assim, tem-se derruída a inicial presunção de inocência pelos robustos elementos coligidos, não havendo falar em ausência de dolo ou, ainda, em possibilidade de que tivesse agido, o denunciado, com culpa, necessária a confirmação do édito condenatório dando o réu VITOR como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente